Tribunal: STF
Processo: ARE 1481565
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 24, fl. 7):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RIO DE JANEIRO. ACORDO ENTRE REPRESENTANTES MÁXIMOS DO JUDICIÁRIO TRABALHISTA E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃODESPROVIDAS. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho pleiteia a anulação do "Termo de Transmissão de Instalações Físicas", assinado pelo Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, pelo Ministro do Trabalho, e pelo Presidente do Tribunal Regional da 1° Região - TRT1, prevendo a desocupação de imóvel onde se localiza a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro (SRTE/RJ). 2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do procedimento adotado pela Ré para fins de desocupação do referido imóvel, tendo em vista a necessidade de racionalização estrutural e orçamentária do Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região. 3. Não há que se falar em irregularidades no procedimento adotado, eis que não houve qualquer desrespeito à legislação pertinente. Como bem fundamentou o Magistrado a quo, não há exigência legal que fundamente a necessidade de participação da Secretaria do Patrimônio da União no "Acordo de Transmissão de Instalações Físicas". 4. Outrossim, bem esclareceu o Juízo Sentenciante que houve parecer técnico referente ao novo imóvel posto à disposição da SRTE/RJ, elaborado por engenheiro do Ministério do Trabalho, o qual "concluiu, após a vistoria do imóvel, que ele poderá abrigar a sede da SRTE/RJ, desde que atendidas algumas recomendações". 5. Ressalta-se que cumpre ao Poder Judiciário a análise restrita da legalidade dos atos administrativos, não podendo se imiscuir na discricionariedade da Administração Pública e, na hipótese, não restou configurada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Recorrida. 6. Não merece reparos a decisão de Primeiro Grau que julgou improcedentes os pedidos autorais, a qual adota-se como razões de decidir. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram desprovidos (Doc. 30).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho - SINAIT alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/88, pois o acórdão recorrido “não sanou os vícios apontados nos aclaratórios” (Doc. 33, fl. 2).



    Aponta, ainda, afronta aos arts. 1º, II e IV; 37, caput; e 175, parágrafo único, da CF/1988, “vez que deixou sem estrutura adequada os substituídos que atuam diretamente com o público trabalhador, e da publicidade durante o procedimento administrativo” (Doc. 33, fl. 3).



    Argumenta que, “no Ofício CSJT.GP.SG.N° 22/2017 ao ser solicitada a desocupação da SRTE/RJ, o TRT da 1ª Região colocou à disposição outro prédio, este localizado na Avenida General Justo. Ao ser verificado as estruturas do referido prédio, foi constatado que tais condições são inviáveis para o efetivo desempenho do trabalho da categoria e pleno gozo dos serviços disponibilizados pela população trabalhadora” (Doc. 33, fl. 15).



    Nesse contexto, afirma que “se, por um lado, a medida supostamente beneficia interesse secundário da Administração da Justiça do Trabalho, por outro, ao deixar sem estrutura adequada para aqueles que lidam diretamente com o público trabalhador, ter-se-á evidente violação ao comando do inciso VI do parágrafo único do artigo 175 da Constituição, que determina a observância da manutenção do serviço público de forma adequada” (Doc. 33, fl. 16).



    Sustenta que houve irregularidades no procedimento de desocupação, pois “embora tenha-se realizado a notificação, não há representação da SPU na constituição do ato, entretanto, esta tem atribuições que não se restringem a estar presente apenas na lavratura do termo de entrega” (Doc. 33, fl. 18). Nessa linha, defende que “a SPU deveria estar presente no início do procedimento, pois exerce papel fundamental do ato de transmissão impugnado, tendo em vista sua função de gerência e fiscalização dos bens, sendo imprescindível sua atuação. Portanto, sua falta, resulta em nítida irregularidade” (Doc. 33, fl. 19).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para decretar a nulidade do acórdão recorrido. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade do procedimento adotado para a desocupação da Superintendência Regional do trabalho e Emprego no Rio de Janeiro.



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE relativamente às matérias referentes aos Temas 339, 424 e 660 do STF; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que a ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, bem como pela incidência, ao caso, das Súmulas 279 e 282, ambas do STF (Doc. 40).



    No Agravo (Doc. 44), o recorrente alega que (a) houve violação direta ao texto constitucional; e (b) são inaplicáveis os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 3):



    “1.2. Da repercussão geral 



    A matéria debatida no presente recurso extraordinário possui repercussão geral, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, a teor do disposto no art. 1.035 do CPC. 



    Inicialmente, o acórdão que julgou os embargos declaratórios impediu o exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, insculpidas nos arts. 5°, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, porquanto não sanou os vícios apontados pela ora recorrente. 



    Ainda a violação aos demais artigos constituição que discutem a regularidade e constitucionalidade da desocupação de um prédio público deveras gerará discussão que abarca diversas situações semelhantes no país. 



    Assim, a questão é extremamente relevante, não apenas para o recorrente, mas para toda a sociedade, envolvendo arguição de violação frontal de direitos e garantias fundamentais, assegurados pela Constituição da República. 



    Por evidente que a conclusão desse C. STF sobre o tema será paradigmática para os inúmeros processos que tramitam no Judiciário Federal envolvendo a questão, transcendendo a órbita dos interesses individuais do recorrente. 



    Diante do exposto, configurada a existência de repercussão geral das questões constitucionais ora aduzidas, requer-se a admissão do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para decidir a controvérsia (Doc. 24, fls. 3-5):



    “A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da legalidade do procedimento adotado pela Ré para fins de desocupação do imóvel onde se localiza a sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro, tendo em vista a necessidade de racionalização estrutural e orçamentária do TRT1. (…) Entretanto, não merece reparos a decisão que julgou improcedentes os pedidos autorais, já que bem explicitados os seus fundamentos, e tendo em vista que a Recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de justificar a sua alteração. Assim, passo a transcrever os principais trechos da respeitável Sentença, que adoto como razões de decidir: 



    "(...) foi celebrado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o TRT da I° Região e o Ministério do Trabalho o "Acordo de Transmissão de Instalações Físicas" (fls. 418/421), cuja anulação pretende o autor, ao argumento de que a SPU não participou da elaboração de tal expediente. 



    Ocorre que o mencionado documento não é o instrumento hábil à efetiva transferência dos imóveis e à subsequente desocupação da SRTE/RJ, razão pela qual não havia a necessidade de a Secretaria de Patrimônio da União figurar como parte interveniente de tal acordo. 



    Com efeito, o art. 79 do Decreto-Lei 9760/46 dispõe que o que compete privativamente à SPU é a "entrega de imóvel para uso da Administração Federal direta". 



    Diferentemente, o objeto do acordo de fls. 418/421, conforme sua cláusula primeira, é a "conjugação de esforços entre os partícipes com vistas à adoção das medidas necessárias à desocupação.



    (…)



    Em suma, considerando que não há exigência legal que fundamente a necessidade de participação da SPU no "Acordo de Transmissão de Instalações Físicas", e que tal órgão foi notificado no decorrer do Processo Administrativo n° 46010.000639/2017- 23 (fl. 501), a primeira linha argumentativa desenvolvida pelo autor não merece guarida. 



    (…)



    O processo administrativo contém várias atas de reuniões e projetos para a adequação das instalações do imóvel da Av. General Justo, 275, Centro, Rio de Janeiro/RJ (fls. 448/500), o que demonstra que estão sendo discutidas e adotadas medidas, inclusive com a participação da SRTE/RJ, para que tal edifício atenda às necessidades do órgão. 



    Observe-se, ademais, que quando a SPU foi notificada (fl. 501), ficou consignado que "a referida transferência se dará após a conclusão das adequações na estrutura física do imóvel que será então ocupado pela SRTE/RJ, situado à Av. General Justo, n° 275, bloco 8, Centro, conforme necessidades indicadas previamente". 



    Assim, não há nada nos autos que indique que a SRTE/RJ terá que remover suas instalações para local que não seja apropriado às necessidades do serviço e acessível à população interessada. 



    Nessa conjuntura, os argumentos desenvolvidos pelo autor e as provas por ele apresentadas não são capazes de atestar a ilegalidade do processo administrativo destinado à desocupação da SRTE/RJ do prédio situado na Av. Antonio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tampouco a nulidade do "Acordo de Transmissão de Instalações Físicas". Por conseguinte, indevida a imposição de obrigação de não fazer à parte ré, consistente em impedir o prosseguimento dos atos destinados à desocupação." 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    Outrossim, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 9760/46) e à luz das provas dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, decidiu pela legalidade do processo administrativo destinado à desocupação da SRTE/RJ do prédio situado na Av. Antonio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro/RJ e pela desnecessidade de participação da SPU no "Acordo de Transmissão de Instalações Físicas".



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente